Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718264-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACIR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO CAETANO RIBAS REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA CAETANO RIBAS LUNGUINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ACIR GONCALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716046-39.2023.8.07.0004, rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 233243237, na origem): Com efeito, nos termos da Sentença prolatada nos autos, já transitada em julgado, além dos honorários advocatícios, o réu foi condenado a pagar à parte autora a correção monetária e os juros de mora referentes às primeiras duas parcelas relativas aos depósitos realizados na Ação Trabalhista n. 0000693- 97.2016.5.10.0105, desde a data dos depósitos, devendo tal correção ser realizada conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] e, os juros de mora mês a mês calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], sendo deduzido o montante que já foi pago pelo réu. Nesse passo, verifico que os cálculos anexados pela Contadoria Judicial no ID 230852984 estão de acordo com o que foi decidido, não havendo motivos para alterá-los. Assim, homologo os cálculos constantes do ID 230852984 e rejeito a impugnação ofertada no ID 222832653. Preclusa esta Decisão, retornem conclusos. Nas razões recursais (ID 71613085), a parte agravante aponta a incorreção dos cálculos homologados. Afirma que a decisão agravada foi genérica, não tendo analisado a impugnação apresentada pelo ora agravante, tampouco esclarecido a dúvida suscitada pela Contadoria judicial. Destaca que apurou o valor de R$ 14.261,47, ao passo que “o cálculo da Contadoria chegou à importância exorbitante de R$ 76.268,60, diferença essa gerada pela incorreta aplicação dos índices determinados ao título judicial, com indevida cumulação dos juros de 1% a.m, sobre o valor corrigido pelo IPCA, em clara afronta ao art. 406 do Código Civil, ao dispositivo da sentença exequenda e à jurisprudência pacífica quanto a questão”. Aduz, ademais, que o cálculo atualizou equivocadamente os honorários de sucumbência, tendo sido também objeto de impugnação pelo agravante, sem apreciação judicial. Defende que os honorários de sucumbência somente podem ser apurados após a apuração do valor da dívida principal, já que incidem em percentual sobre essa quantia, de modo que não podem ser calculados antecipadamente. Sustenta que “a contadoria judicial não possui recursos para efetuar o cálculo objeto da impugnação, e, tendo suscitado dúvidas, tal fato foi desconsiderado na decisão recorrida, bem como deixou de analisar a impugnação apresentada pelo agravante ou abrir oportunidade para melhor apuração dos cálculos, o que pode ser feito pelo pericial judicial contábil” [sic]. Assim, assevera que é necessária a reforma da decisão agravada, a fim de ser conferida oportunidade à necessária dilação probatória e possibilitada ao agravante a produção de prova pericial contábil, para que seja esclarecido o valor correto da execução e aplicado com exatidão o que foi determinado no título judicial e na legislação aplicável ao caso. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para sustar a decisão agravada e qualquer possibilidade de prosseguir com atos expropriatórios até decisão de mérito no presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, no sentido de determinar a apuração dos cálculos por perícia judicial contábil, nomeando-se perito de confiança do Juízo, despesa esta que será adiantada pelo agravante e, posteriormente incluída nas custas do processo para fins de condenação da parte adversa, caso logre êxito em sua impugnação, demonstrando o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 71616552). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Embora tenha defendido a incorreção dos cálculos da Contadoria Judicial, o agravante nada demonstrou acerca da existência de risco concreto que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se requerer a concessão do efeito suspensivo. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Para além disso, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito do agravante, notadamente porquanto não desconstituída a manifestação técnica da Contadoria apresentada ao ID 230852963. Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, não tendo sido demonstradas, na espécie, inconsistências capazes de afastar a presunção. No que diz respeito à dúvida suscitada pelo contabilista, observa-se que constou do mencionado parecer técnico: “caso o juízo tenha entendimento diverso ao da Contadoria, esta requer a metodologia detalhada a ser adotada” (ID 230852963). Ausente a divergência, não desponta que restaria algo mais a esclarecer. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator